Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0723234-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIMAR MATEUS SILVA GOMES AUTORIDADE: GUILHERME MARRA TOLEDO D E S P A C H O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de habeas corpus impetrado por ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO em favor de JOSIMAR MATHEUS SILVA GOMES contra ato do Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Brasília/DF. Em breve síntese, discorre o impetrante que, em 28/05/2023, o paciente se envolveu em acidente de trânsito de forma culposa, tendo a vítima vindo a óbito. Sustenta que o paciente se evadiu do local por medo de represálias, tendo sido preso no dia seguinte. Afirma que, durante a audiência de custódia realizada em 02/06/2023, foi concedida a liberdade provisória em favor do paciente, mas a autoridade coatora impôs medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. Entende que houve excesso e violação à Constituição, uma vez que a habilitação do paciente foi suspensa por prazo indeterminado, tratando-se de medida desproporcional, sobretudo porque o paciente é motorista profissional há mais de 10 anos na mesma empresa e nunca se envolveu em acidente de trânsito. Destaca que a empresa onde o paciente trabalha notificou-o com um prazo de 30 dias para restabelecimento da CNH, sob pena de dispensa. Ao final, requer: “a concessão LIMINAR da ordem, afastando a suspensão da carteira de habilitação do paciente, uma vez que corre risco de perder o emprego deixar de prover o sustento próprio e de sua família, um vez que fora advertido pela empresa que teria o prazo de 30 dias para regularizar a situação de sua CNH sob pena de ser demitido por Justa causa, determinando-se dessarte, expedição de ofício à Autoridade Coatora para sejam tomadas as medidas cabíveis e urgentes ao desfazimento do ato por ela praticado”. É o relato do necessário. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 19h58 do dia 13/06/2022. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 943/2022, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Da análise das razões e documentos que instruem o remédio constitucional, verifica-se que não há flagrante violação à liberdade de locomoção do paciente, até porque lhe foi concedida liberdade provisória mediante fiança, sendo, inclusive, discutível o cabimento de habeas corpus contra decisão que decreta a suspensão do direito de dirigir do paciente. Além disso, constata-se que a audiência de custódia que decretou a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir ocorreu em 31/05/2023, não se verificando, nas razões do presente writ impetrado treze dias depois, qualquer alegação de perecimento de direito que não possa aguardar o horário regular do próximo expediente forense, devendo-se atentar para o disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR N. 943/2022: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília-DF, 2023-06-13 20:32:51.733. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista